Tribunal: TJMT
Processo: 1020975-09.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020975-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JOAO GUSTAVO BATISTA CORREA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.570.120/0001-53 (AGRAVANTE), ANA LADICE CARVALHO MESQUITA GARCIA CORREA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.496.496/0001-65 (AGRAVANTE), CREDORES (AGRAVADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (AGRAVADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0077-18 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), LUIZA STOFFEL - CPF: 024.230.850-36 (ADVOGADO), MONICA VALERIA CORDEIRO LIMA - CPF: 612.856.092-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE ECONÔMICA-PRODUTIVA DO GRUPO – VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS – PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA. ART. 6º, § 4º, DA LEI N. 11.101/2005 – IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO E/OU RETOMADA DOS BENS DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM ––

CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Retirar o bem da posse da recuperanda acarretaria inúmeros prejuízos à atividade recuperacional, ou seja, em total desprestígio do art. 47, da Lei nº 11.101/05, que consagrou o princípio da preservação da empresa, sendo os bens essenciais à manutenção da atividade de recuperação econômica é medida que se impõe ao caso, ao menos, enquanto durar o período de “blindagem”.

De acordo com registros fotográficos, vídeo e laudo de constatação realizado pela Administradora Judicial, que atesta
“a utilização do veículo é fundamental para o transporte de mercadorias e pessoas, além do deslocamento na fazenda, sendo empregado diretamente nas atividades empresariais, não se destinando a ostentar um padrão elevado, mas sim a atender às necessidades logísticas da empresa”,
prudente se faz a reforma da r. decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO GUSTAVO BATISTA CORREA e outra, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da nos autos da Recuperação Judicial nº 1022737-34.2024.8.11.0041, dentre outros capítulos, declarou como essenciais os bens analisados de forma individualizada no laudo de constatação prévia, listados no id. 157474690, com exceção aos veículos “Toyota/Corolla Cross e Toyota Hillux”, ficando vedada, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens.

Em breve síntese, os recorrentes sustentam que a manutenção da r. decisão agravada ensejaria grave prejuízo, vez que o veículo em questão é crucial para uma logística eficiente,
“desempenhando o transporte de insumos de maior valor agregado em menor quantidade, materiais essenciais como alimentos, medicação, retirada rápida de peças em lojas mais afastadas e até mesmo no transporte de funcionários em caso de emergências”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja confirmada a tutela de urgência, a fim de que declarada a essencialidade do veículo TOYOTA HILUX – CHASSI 8AJFA8CB3L2011200 – PLACA RAO6J95 – ANO 2020.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 233042686).

Agravo interno interposto pelos recorrentes (id. 236864681).

A Administradora Judicial apresentou manifestação, informando
“que realizou a visitação in loco a fim de constatar a funcionalidade do bem e sua efetiva utilização”
e,
“nos termos aduzido pelos Agravantes e conforme atestou esta Auxiliar, a utilização do veículo é fundamental para o transporte de mercadorias e pessoas, além do deslocamento na fazenda, sendo empregado diretamente nas atividades empresariais, “não se destinando a ostentar um padrão elevado, mas sim a atender às necessidades logísticas da empresa”
(id. 241089683).

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. JOSÉ ZUQUETI, opina pelo provimento do recurso (Id. 247175182).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

É cediço que, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.1105/2005, o credor fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, i
n verbis
:

“
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3º- Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
”.

No entanto, como se vê da parte final do aludido artigo, não se permite que durante o prazo de suspensão (blindagem) se promova a venda ou a retirada, do estabelecimento do devedor, dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

Nestes casos deve ser observado o princípio da preservação ou continuidade da empresa, atendendo-se aos objetivos mais amplos e fundamentais de superação da crise econômico-financeira desta, visando à manutenção da fonte produtora, emprego dos trabalhadores e interesses dos credores como um todo, promovendo a necessária função social e estimulando a atividade econômica.

In casu
, como bem esclarecido pelo representante do
Parquet
estadual, retirar o bem da posse da recuperanda acarretará inúmeros prejuízos à atividade recuperacional, ou seja, em total desprestígio do art. 47, da Lei nº 11.101/05, que consagrou o princípio da preservação da empresa, sendo os bens essenciais à manutenção da atividade de recuperação econômica é medida que se impõe ao caso, ao menos, enquanto durar o período de “blindagem”, senão, vejamos o texto do dispositivo legal:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”
.

Assim, inclusive, vem decidindo o STJ,
in verbis
:

“PROCESSO CIVIL. (...) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 49, § 3º, DA LEI N. 11.101/2005. BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA. ART. 6º, § 4º, DA LEI N. 11.101/2005. RETOMADA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. (...). 1. (...) 2. Aplica-se a ressalva final contida no § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas. 3. No normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005. 4. Agravo regimental desprovido”
(STJ - AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 25/04/2014).

Ademais, de acordo com registros fotográficos, vídeo e laudo de constatação realizado pela Administradora Judicial, que atesta
“a utilização do veículo é fundamental para o transporte de mercadorias e pessoas, além do deslocamento na fazenda, sendo empregado diretamente nas atividades empresariais, não se destinando a ostentar um padrão elevado, mas sim a atender às necessidades logísticas da empresa”
(id. 241089683), prudente se faz a reforma da r. decisão agravada.

Dispositivo
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a essencialidade do veículo Toyota Hilux – Chassi 8AJFA8CB3L2011200 – Placa RAO6J95 – Ano 2020 às atividades agrícolas desenvolvidas pelos Agravantes.

Por conseguinte,
julgo prejudicado
o agravo interno, encartado no Id. 236864681.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025